Tribunal: TJMT
Processo: 1027111-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027111-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELUANA ROSALIA DE MORAES - CPF: 503.402.041-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus.
Dupilumabe
(
dupixent
). Preliminar de incompetência e inclusão da união. Rejeição. Requisitos excepcionais dos temas 6 e 1234 do
stf
preenchidos. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) a paciente portadora de dermatite
atópica
grave e refratária, com fundamento no direito constitucional à saúde. O agravante suscitou preliminares de incompetência do juízo e de necessidade de inclusão da União no polo passivo, bem como insurgiu-se, no mérito, contra a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Tribunal pode apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de incompetência do juízo e a inclusão da União no polo passivo;

(
ii
) estabelecer se é legítima a concessão judicial
de medicamento não incorporado ao SUS, quando a CONITEC deliberou pela não incorporação para a condição clínica específica da paciente.

III.
Razões de decidir

3.
A competência do juízo de origem deve ser analisada, em primeiro lugar, pelo próprio magistrado que proferiu a decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. Por isso, a preliminar de incompetência não pode ser conhecida no agravo de instrumento.

4.
A inclusão da União no polo passivo não é cabível quando o medicamento
do Grupo A1
não integra o Anexo I de fármacos incorporados ao SUS.

5.
O medicamento
Dupilumabe
possui registro válido na ANVISA, atendendo ao primeiro requisito fixado no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

6.
O conjunto probatório, especialmente a Nota Técnica NAT-JUS nº 382102 e o laudo médico especializado, demonstra evidências científicas robustas quanto à eficácia, efetividade e segurança do medicamento, corroboradas pela própria incorporação do fármaco ao SUS para outras indicações clínicas (asma grave e dermatite
atópica
infantil).

7.
O laudo médico, elaborado por especialista em Alergia e Imunologia, descreve detalhadamente a
refratariedade
da paciente a múltiplos tratamentos convencionais e a gravidade de seu quadro clínico, inclusive com risco psíquico grave, preenchendo os requisitos de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.

8.
A decisão da CONITEC pela não incorporação do
Dupilumabe
para adultos fundamentou-se exclusivamente em critérios econômicos e de custo-efetividade, e não na ausência de eficácia ou segurança do medicamento, o que não impede a concessão judicial em casos excepcionais, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF e da Súmula Vinculante nº 60.

9.
A incapacidade financeira da paciente resta comprovada pelos documentos apresentados e pela atuação da Defensoria Pública, sendo inviável exigir o custeio particular do tratamento.

10.
Diante do conjunto fático-probatório, o caso preenche integralmente os requisitos excepcionais que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

11.
O pedido subsidiário de limitação do preço do medicamento aos valores de referência da CMED deve ser apreciado pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da supressão de instância.

IV.
Dispositivo

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 109, I, e 196; CPC, art. 292; Lei nº 10.742/2003, art. 7º; Portaria SECTICS/MS nº 53/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral); STF, STA 175-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 1002761-74.2025.8.11.0051, que deferiu a tutela provisória para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde forne
cessem
o medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300mg
à autora/agravada
, conforme prescrição médica emitida pelo especialista Dr. Joel Marcos Pereira, CRM/MT 4932 – Alergia e Imunologia, em razão de diagnóstico de Dermatite
Atópica
(CID L20) com índice SCORAD superior a 50, associado a
Prurigo
Nodular Crônico (CID L28.1)
.

O agravante insurge-se contra a decisão sustentando, em síntese, as seguintes teses recursais
: i
ncompetência absoluta do juízo de origem – alega que, considerando o valor da causa (R$ 1.518,00), inferior a 60 salários-mínimos, a demanda deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, conforme orientação firmada no IRDR
n.º
85560/2016 (Tema 1 do TJMT)
.

Sustenta
que o medicamento requerido foi expressamente rejeitado pela CONITEC (Relatório de Recomendação nº 930/2024, aprovado pela Portaria nº 53/2024 do Ministério da Saúde), razão pela qual o ato administrativo goza de presunção de veracidade e juridicidade.
Argumenta que, sem prova robusta em sentido contrário, não se pode afastar a política pública de saúde uniformemente estabelecida, sob pena de violação à deferência técnica e à separação dos poderes, conforme precedentes do STF (STA 175-AgR/CE, ADI 4874 e ADPF 825) e Enunciados 57 e 103 das Jornadas do CNJ
.

A
firma que há alternativas terapêuticas eficazes já incorporadas à rede pública, previstas no PCDT de Dermatite
Atópica
, como acetato de hidrocortisona,
dexametasona
e ciclosporina, de modo que não há justificativa médica idônea para a substituição pelo
Dupilumabe
. Alega que o laudo médico apresentado é genérico e insuficiente, não indicando o uso prévio e a ineficácia das opções do SUS
.

A
duz que não restaram comprovadas cumulativamente a ineficácia dos medicamentos do SUS, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, nem a ausência de substituto terapêutico, requisitos estes exigidos para a concessão judicial de medicamento fora das listas oficiais
. A
ssevera que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS só pode ser determinado judicialmente de forma excepcional e mediante prova da mora ou omissão administrativa, bem como da eficácia e segurança do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, o que não foi demonstrado
.

A
ponta que o
Dupilumabe
integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo A
1
, de competência e financiamento exclusivos da União, razão pela qual sustenta a ilegitimidade passiva do Estado e a incompetência material do juízo estadual para impor obrigação de fornecimento
.

C
aso mantida a obrigação de fornecimento,
pede
que o valor seja limitado aos preços de referência da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), a fim de resguardar o equilíbrio orçamentário e evitar enriquecimento indevido do fornecedor
.

Finaliza pugnando: pelo reconhecimento
da i
ncompetência absoluta do juízo de origem, com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública;

b) o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela provisória;

c) e, em último caso, a limitação do custo do medicamento aos valores tabelados pela CMED.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, que pugn
a
pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar
es
de Incompetência

– Inclusão União

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso
suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo,
fundamentada no valor atribuído à causa e na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Entretanto, referida matéria não pode ser conhecida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância. A competência do juízo de origem constitui questão que deve ser analisada, em primeiro lugar, pelo próprio magistrado que proferiu a decisão recorrida, cabendo à parte interessada suscitar a matéria perante o juízo
a quo
através dos meios processuais adequados.

Dessa forma,
não conheço
da preliminar.

Medicamento Grupo 1
A
, inclusão da União

T
ambém não prospera a alegação do Estado de inclusão da União do polo passivo, tendo em vista que o medicamento
D
upilumabe
não pertence ao anexo I,
do
s
medicamentos incorporados
ao SUS, conforme previsto no Tema 1.234, do STF:

“Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1
) Existindo
mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco
específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2
) No
caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3
) Caso
inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do (s) medicamento (s) não incorporado (s) que
deverá(
ão
) ser somado (s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.”

(...)

III Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação
de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1
) Figurando
somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

VI
Medicamentos incorporados

6) Em
relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A (o) magistrada (o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos
Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.

destaquei

Rejeito,
pois, a preliminar.

Mérito

Do medicamento rejeitado pela CONITEC e da aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF

O cerne da controvérsia reside em saber se é legítima a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quando a CONITEC deliberou pela não incorporação para a condição clínica específica da paciente (adulta com dermatite
atópica
moderada a
grave
).

No julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a ausência de incorporação de medicamento nas listas oficiais do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial. Entretanto, a própria Corte ressalvou a possibilidade de concessão em situações excepcionais, desde que demonstrados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(a) Registro do medicamento na ANVISA;

(b) Evidência científica robusta quanto à eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco;

(c) Laudo médico fundamentado, com descrição do tratamento já realizado e justificativa técnica detalhada;

(d) Impossibilidade de substituição por medicamento disponível no SUS;

e

(e) Incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), o STF reafirmou esses parâmetros e consolidou o entendimento na Súmula Vinculante nº 60, nos seguintes termos:

"
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas ausente das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)
."

É imperioso, portanto, verificar se o caso concreto preenche ta
is requisitos, cabendo destacar que o
medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) possui registro válido na ANVISA, conforme expressamente reconhecido pela Nota Técnica NAT-JUS nº 382102
(Id. 202548461)
.

Quanto às evidências científicas, a própria nota técnica atesta a existência de estudos robustos que comprovam a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco. Não por acaso, o
D
upilumabe
foi incorporado ao SUS para o tratamento de dermatite
atópica
grave em crianças e para asma grave com fenótipo T2 alto alérgica, o que evidencia o reconhecimento, pelo próprio Ministério da Saúde e pela CONITEC, da qualidade técnico-científica do medicamento.

A decisão da CONITEC pela não incorporação para adultos não decorreu de questionamentos acerca da eficácia ou segurança do medicamento, mas sim de análise de custo-efetividade e de priorização orçamentária no contexto das políticas públicas de saúde. A Portaria SECTICS/MS nº 53/2024 fundamentou a não incorporação em critérios econômicos e de gestão, e não em ausência de evidências médicas favoráveis.

Ora, o Poder Judiciário, ao apreciar demandas individuais, não está
adstrito
exclusivamente aos critérios de custo-oportunidade que norteiam as decisões administrativas de incorporação de tecnologias. Como bem pontuado pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da STA 175-AgR/CE:

"A princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a promoção, proteção ou recuperação da saúde.
(...) Dessa
forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente."

Portanto, a análise judicial deve centrar-se na comprovação da ineficácia ou impropriedade dos tratamentos disponíveis no SUS para o caso concreto, e não na mera ausência de incorporação administrativa do medicamento pleiteado.

Da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS

O Estado sustenta que a autora não teria esgotado as alternativas do SUS, uma vez que não possui cadastro no Componente Especializado
e não solicitou a ciclosporina e, nesse ponto, de acordo com o
NATJus
,
o
SUS
disponibiliza, para o tratamento da dermatite
atópica
, corticoides tópicos
(acetato de hidrocortisona e
dexametasona
) e a ciclosporina oral, esta última por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Todavia,
o
laudo médico do Dr. Joel Marcos Pereira, especialista em Alergia e Imunologia, é categórico ao afirmar que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos ao longo dos últimos anos
, com inúmeros tipos de medicações
, sem obtenção de melhora clínica. Relatou o médico assistente que a dermatite
atópica
e o
prurigo
nodular crônico disseminaram-se por todo o corpo da autora, configurando quadro de extrema gravidade e
refratariedade
terapêutica.

Explicou, ainda, que "
a autora está com ideação de morte, devido a ansiedade e choros frequentes com alto índice de depressão, em decorrência da patologia extremamente mórbida
"
(Id 201630856)
.

As fotografias juntadas aos autos corroboram, de forma inequívoca, a extensão e a severidade das lesões cutâneas, evidenciando comprometimento físico e psicológico da paciente.

Não se trata, portanto, de caso de primeira abordagem ou de quadro leve a moderado, mas sim de dermatite
atópica
grave e refratária, em paciente que já percorreu a linha terapêutica convencional sem êxito.

A própria Nota T
écnica NAT-JUS reconhece que o
D
upilumabe
demonstrou "be
nefícios clinicamente significativos, combinados com um perfil de segurança favorável, sem a toxicidade e os efeitos colaterais comumente observados com os imunossupressores sistêmicos não seletivos
".

É certo que a autora não possui cadastro formal no Componente Especializado
, mas
chegou a solicitar administrativamente a ciclosporina
,
como se confere das respostas negativas contidas no Id 201630856
.
E
xigir que a paciente, em meio a sofrimento físico e psíquico intenso, com ideação de morte relatada por médico especialista, aguarde tramitação burocrática para tentar medicamento que, segundo o próprio
prescritor
, já se mostrou insuficiente, configura formalismo excessivo e desproporcional
, mesmo porque, provavelmente, ela sequer tinha conhecimento disso
.

Com efeito,
o laudo médico especializado, a gravidade do quadro clínico fotograficamente documentado e o relato de ideação de morte conferem robustez probatória suficiente para demonstrar a ineficácia dos tratamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado
, a afastar tal alegação.

Do laudo médico e da imprescindibilidade do tratamento

O agravante alega
, ainda,
fragilidade do laudo médico, sob o argumento de que se trata de manifestação técnica unilateral, individual, de profissional parcial, generalista e superficial, com baixa credibilidade segundo a pirâmide de evidências científicas.

A alegação não merece guarida.

O laudo foi elaborado pelo Dr. Joel Marcos Pereira, médico especialista em Alergia e Imunologia, inscrito no CRM/MT sob nº 4932, e não por profissional generalista como sugere o agravante. A especialidade do médico assistente é diretamente relacionada à patologia da autora, conferindo expertise técnica qualificada para a prescrição.

O documento médico descreve, de forma pormenorizada, o histórico clínico da paciente, os tratamentos já realizados, a evolução
desfavorável do quadr
o e a necessidade imperiosa do
D
upilumabe
. Não se trata, portanto, de laudo genérico ou superficial.

Ademais, as fotografias acostadas aos autos, conjugadas com o relato de ideação de morte e comprometimento psiquiátrico grave, conferem objetividade e verossimilhança às informações prestadas pelo médico assistente.

É certo que a pirâmide de evidências científicas coloca a opinião individual de especialista no nível mais baixo de hierarquia probatória. Contudo, isso não significa que o laudo médico deva ser desconsiderado. Ao contrário, ele constitui elemento essencial para a análise da situação clínica individualizada, devendo ser sopesado em conjunto com as demais provas e com as evidências científicas gerais acerca do medicamento.

No caso, o laudo médico está em perfeita consonância com as evidências científicas de alto nível reconhecidas pela própria CONITEC e pelo Ministério da Saúde, que inclusive incorporaram o
D
upilumabe
para outras indicações clínicas.

Não há, portanto, contradição ou fragilidade probatória. Ao contrário, há convergência entre a avaliação clínica individualizada e os estudos de medicina baseada em evidências.

O Enunciado nº 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece que:

"As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas
oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE."

Tal requisito está plenamente atendido, conforme já demonstrado.

A incapacidade financeira, de igual modo, ficou evidenciada na documentação apresentada no Id 201630856.

Em resumo, o
caso dos autos não se enquadra na regra geral de vedação ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Ao contrário, preenche, de forma robusta, os requisitos excepcionais estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal:

(a) O medicamento possui registro na ANVISA;

(b) Há evidências científicas sólidas quanto à sua eficácia e segurança, tanto que foi incorporado ao SUS para outras indicações;

(c) O laudo médico é fundamentado, elaborado por especialista qualificado, e descreve tratamentos prévios sem sucesso;

(d) Há demonstração da ineficácia dos tratamentos padronizados para o caso concreto, evidenciada pela gravidade do quadro, pela
refratariedade
terapêutica e pelo comprometimento físico e psíquico documentado;

(e) Há indícios suficientes de incapacidade financeira, considerando o custo elevadíssimo do medicamento e a assistência pela Defensoria Pública.

A decisão da CONITEC pela não incorporação do
D
upilumabe
para adultos com dermatite
atópica
não constitui óbice intransponível à concessão judicial do medicamento, uma vez que decorreu de análise de
custo-efetividade e priorização orçamentária, e não de questionamento quanto à eficácia ou segurança do fármaco.

O direito à saúde, consagrado como direito fundamental no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir, mediante políticas públicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quando as políticas públicas existentes se revelam insuficientes ou ineficazes para determinado caso concreto, cabe ao Poder Judiciário, em prestígio à supremacia da Constituição e à inafastabilidade da jurisdição, assegurar a efetividade do direito constitucionalmente assegurado.

Por fim, o p
edido subsidiário de limitação do custo do medicamento
aos
preços de referência da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), a fim de resguardar o equilíbrio orçamentário e evitar enriquecimento indevido do fornecedor
, deverá ser submetido ao juízo de origem, a fim de evitar ofensa ao princípio da supressão de instância, já que o pedido sequer foi analisado pelo juízo da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de
instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025